Tribunal: TJMT
Processo: 0003412-88.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 120652/2017
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO – PONTO ELETRÔNICO – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CONTEMPLAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA - PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR - ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA – APELO PREJUDICADO.
Firmado Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, durante o trâmite do processo originário, abarcando o mesmo objeto demandado, ainda que em processo distinto, ocorre a perda superveniente do interesse de agir, esvaindo a necessidade do prosseguimento da ação, já que desnecessário o provimento jurisdicional vez que já alcançado ainda que por outro meio, impondo a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15.
Sentença retificada em remessa necessária. Apelo prejudicado.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença c/c recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da citada Comarca, nos autos da Ação Civil Pública n. 3412-88.2016.8.11.003, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao ente municipal que cumpra com a obrigação de fazer consubstanciada na implantação e manutenção de controle eletrônico de cumprimento de jornada de trabalho a todos os servidores públicos que laborarem nas unidades de saúde geridas pelo citado município e na promoção da fiscalização do cumprimento da jornada, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Nas razões recursais, a fls. 1014/1038, o município, ora apelante, informa, preliminarmente, a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta nos autos da Ação Civil Pública n. 11467-62.2015.8.11.0003, contemplando o objeto da ação originária, razão pela qual sustenta a perda do objeto da demanda. Sustenta, ainda, em preliminar, a incompetência absoluta em relação a matéria.
No mérito, defende o poder discricionário da Administração Pública acerca do controle de jornada dos funcionários e diz que não cabe ao Poder Judiciário interferir na jornada de trabalhos dos servidores públicos.
Invoca, outrossim, o princípio da separação dos poderes, a fim de afastar a intervenção do Poder Judiciário no controle de implementação de políticas públicas.
Ao arremate, requer sejam acolhidas as preliminares, e no mérito, provido o recurso para reformar a sentença.
Em contrarrazões, acostada as fls. 1040/1047, o Ministério Público rechaça as razões do apelo e pede que em remessa necessária seja retificada a sentença para o fim de extinguir a ação civil pública, pela perda superveniente do interesse de agir, por força da celebração de TAC.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar e extinção do feito decorrente da perda superveniente do objeto (fls. 1048/1049).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em desfavor do Município de Rondonópolis, objetivando impor-lhe a obrigação de fazer consistente na adoção de providências necessárias ao controle do cumprimento da jornada dos servidores públicos municipais que exercem função nas unidades de saúde da localidade.
O juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o ente municipal ao cumprimento das seguintes obrigações, vejamos:
[...] Com estas considerações, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, o que faço para determinar que o MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS, no prazo de 90 (noventa) dias:
I) adote as providências necessárias à implantação e manutenção de controle eletrônico de cumprimento da jornada de trabalho de todos os servidores público que laborarem nas unidades de saúde geridas pelo Município de Rondonópolis, sejam servidores públicos municipais ou estaduais/federais cedidos ao ente público municipal;
II) promova rigorosa fiscalização do cumprimento da jornada de trabalho dos servidores públicos municipais (inclusive os cedidos com ônus ao cessionário – órgão de destino) da área da saúde que laboram no Município de Rondonópolis;
III) promova rigorosa fiscalização do cumprimento da jornada de trabalho dos servidores públicos (estaduais ou federais) cedidos ao Município de Rondonópolis, com ônus ao cedente (órgão de origem), comunicando, formal e mensalmente, o Departamento de Gestão de Pessoas do cedente (órgão de origem), para que este adote as providências que entender pertinentes no que tange ao não cumprimento integral da jornada mensal de trabalho. [...] – fls. 1005/1009.

No entanto, no decorrer do trâmite processual e antes da prolação da sentença, o Município de Rondonópolis e o Ministério Público Estadual firmaram em 09.02.17, Termo de Ajustamento de Conduta, nos autos da Ação Civil Pública n. 11467-62.2015.8.11.0003, contemplando as mesmas obrigações a que foi compelido o ente federado nestes autos, com se infere a fls. 1011/1013, vejamos:
[...] Aos 09 dias do mês de fevereiro de 2017, pelo presente instrumento, na forma do art. 5o, §6o, da Lei n. 7.347 de 24 de julho de 1985 e artigo 585, inc. II, do Código de Processo Civil, de um lado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, [...] neste ato COMPROMITENTE e, de outro lado, como COMPROMISSÁRIO, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, [...] firmam o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, conforme cláusulas abaixo transcritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O Município de Rondonópolis, ora Compromissário, assume a obrigação de providenciar a compra de relógios de ponto digital para serem instalados nas seguintes unidades de saúde: Unidade de Pronto Atendimento Municipal – UPA, Pronto Atendimento Infantil, CAPS ADIII, Postos de Saúde da Família [...]
CLÁUSULA SEGUNDA: O Município de Rondonópolis, se obriga a exigir de TODOS os servidores contratados, concursados, terceirizados ou comissionados da área de saúde (médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeiros, servidores da parte administrativa, etc.), a utilização dos relógios de ponto digital tão logo sejam instalados nas unidades de saúde acima elencadas, passando esse a ser o único meio de registro das jornadas de trabalho.
[...]
CLÁUSULA QUARTA: O Compromissário fiscalizará o cumprimento integral da carga horária através do registro diário de entrada e saída no relógio de ponto digital imediatamente após a instalação e deverá designar um servidor público de carreira para aferir o controle mensal dos horários dos profissionais, para fins de desconto em folha de pagamento em caso de faltas sem justificativas legais.
CLÁUSULA QUINTA: O Município de Rondonópolis deverá providenciar, no prazo de 180 dias, a disponibilização, pela internet, no portal da Prefeitura de Rondonópolis – Portal transparência, do local e horário de atendimento dos profissionais da área de saúde (médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeiros, servidores da parte administrativa, etc.), que copem cargos públicos vinculados ao Município na área da saúde. [...]
CLÁUSULA SEXTA: O Município de Rondonópolis, se compromete a providenciar a instalação, em local visível das salas de recepção das Unidades de Pronto Atendimento Municipal – UPA, Pronto Atendimento Infantil, CAPS ADIII, [...], de quadros que informe aos usuários, de forma clara e objetiva, os nomes de todos os profissionais da área de saúde (médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeiros, servidores da parte administrativa, etc.), em exercício naquelas unidades, suas especialidades e os horários de entrada e saída, bem como um número de telefone para denúncias de irregularidades.
[...]

Anota-se que o TAC foi homologado e ratificado em remessa necessária sob n. 45854/2017.
Assim, ao que se verifica, o TAC exauriu por completo a causa de pedir e o pedidos formulados nesta demanda civil, esvaindo a necessidade do prosseguimento da ação, já que desnecessário o provimento jurisdicional, uma vez que já alcançado pela autocomposição.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACOMODAÇÃO IMEDIATA DE 93 CRIANÇAS EM CRECHE – EXISTÊNCIA DE UMA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE UM “TAC” ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO, DAS QUAIS UMA DAS OBRIGAÇÕES É DE QUE O ENTE PÚBLICO PROVIDENCIE REFORMAS A FIM DE ABRIR NOVAS VAGAS EM CRECHE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – DIREITO APRECIADO EM OUTRA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na espécie, verifico que a apelante requer a imediata matrícula das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em creche.
Ocorre que este pedido já foi objeto de “TAC” e apreciação em outra ação de execução, tendo havido inclusive a sentença de homologação de acordo, onde dentre as condições é a de justamente abrir mais vagas para a idade solicitada pela apelante, atendendo a demanda daquele Município.
Logo, está ausente a necessidade do prosseguimento desta demanda, evidenciando-se, consequentemente, a inexistência de interesse de agir.
Recurso não provido.(N.U 0001974-10.2015.8.11.0020, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA VEICULANDO OBRIGAÇÃO DE FAZER – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE A RÉ E TERCEIRA PESSOA COM O MESMO OBJETO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ESVAZIAMENTO DE SEU OBJETO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 269, II, CPC) – INVIABILIDADE – TAC CELEBRADO COM PESSOA DIVERSA DO AUTOR DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 269, II, do CPC, para que haja o reconhecimento da procedência do pedido, o réu deve, expressamente, admitir que a pretensão do autor é fundada. Nesse caso, o juiz apenas encerra o processo, reconhecendo que a lide se extinguiu por eliminação da resistência do réu à pretensão do autor.
2. Se, no curso da instrução processual, a ré celebra termo de ajustamento de conduta com pessoa diversa do autor, mas com o mesmo objeto da demanda, não há falar-se, técnica e juridicamente, em reconhecimento da procedência do pedido, nos moldes do art. 269, II, do CPC, mas mero esvaziamento de seu objeto e perda superveniente do interesse de agir do autor, que obteve, ainda que por outro meio, a satisfação de sua pretensão.
3. O interesse de agir ou interesse processual é condição da ação que se assenta no binômio necessidade/utilidade, o qual deve estar presente da instauração da demanda até o seu deslinde definitivo. Se, durante o seu processamento, desaparece a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.(N.U 0016552-51.2011.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013)

Assim, evidenciada a desnecessidade do prosseguimento da ação originária, mister a sua extinção.
Ante o exposto, acolho a preliminar de perda superveniente do interesse processual da ação civil pública, e, por conseguinte, em remessa necessária, RETIFICO a sentença a quo para extinguir o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15. Apelo prejudicado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR